Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONAFER. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível em que objetiva a recorrente a condenação da adversa na reparação por dano moral, por ter realizado descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
2. A ocorrência de dano moral exige a comprovação de que as consequências do evento danoso descritas na ação superem os meros dissabores da vida cotidiana.
3. No caso, constatou-se que se trata de desconto mensal de valores módicos, havendo o registro de outras deduções no histórico de créditos do benefício, relativas à consignações e empréstimos. Além disso, os argumentos lançados nas razões recursais não têm o condão de justificar a reforma da sentença, mormente porque não restou demonstrado qualquer fato que comprometesse a vida, a imagem, o nome ou a privacidade do autor.
4. Apelação do autor conhecida e desprovida.